Tribunal: TJES
Processo: 5008697-49.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008697-49.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS TOMAS DOS SANTOS
RECORRIDO: CLIVIX ODONTOLOGIA VILA VELHA LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata de ação ajuizada por
JOSE CARLOS TOMAS DOS SANTOS
, em face de
CLIVIX ODONTOLOGIA VILA VELHA LTDA
. Em síntese, a parte autora alega que, em 29/06/2021, celebrou contrato de prestação de serviços com a Requerida cujo objeto consiste na realização de implantodontia superior, cirurgia (exodontia) e arcada inferior (prótese) pelo valor de R$ 11.000,00. Relata que, o serviço contratado iniciou-se efetivamente em julho do ano de 2021 e, em setembro de 2021, teria sido colocado a prótese provisória superior tendo sido afirmado pelo profissional que o protocolo superior definitivo seria colocado em um mês, porém, o serviço não teria sido efetuado. Narra que, em razão do descumprimento contratual da parte Requerida, optou por realizar a retenção do valor remanescente do pagamento e, após aquela se recusar a continuar com os procedimentos sem a contraprestação pactuada, procedeu com o pagamento, entretanto, não teve a conclusão do serviço conforme avençado. Assim, requer, a condenação da Requerida em obrigação de fazer consistente na implantação de “prótese protocolo superior definitiva”, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Em síntese, o magistrado de piso julgou, nos seguintes termos:

(...)
DISPOSITIVO

Ante o exposto:

I) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais formulado por JOSE CARLOS TOMAS DOS SANTOS, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC;

II) em relação a obrigação de fazer, JULGO EXTINYO O PROCESSO, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo. (...)

Em sede recursal, a parte Recorrente (
parte AUTORA
) requer a reforma da sentença para que sejam
julgados procedentes os pedidos iniciais
.

Do pedido de gratuidade de justiça

Consta nos autos o pedido de gratuidade de justiça feito pela ora recorrente, por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Por tal motivo, com fulcro nos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil, face à declaração apresentada pela parte Autora,
Defiro
o pedido de Gratuidade de Justiça a parte recorrente.

Do mérito

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, senão vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge a necessidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, caput, consagrou a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, com base na Teoria do Risco do Empreendimento, na qual ele responde independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desta forma, este somente não responderá pelos danos causados se provar a inexistência do defeito ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, incisos I e II do CDC).

Nesse ponto, apesar de operar em favor da parte autora a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, consoante o art. 6º, VIII, a facilitação da defesa de seus direitos não lhe exime do poder/dever de constituir em juízo as provas necessárias para sustentação do alegado e o acolhimento da sua pretensão.

Portanto, ante a disposição presente no Código de Defesa do Consumidor e, cotejando a inteligência do Código de Processo Civil, tenho que
a parte autora

não cumpriu

com o dever de comprovar, em juízo, os fatos constitutivos de seu direito
, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil. De outro modo, a ré, na apresentação de sua defesa técnica promovida nos autos desse processo, apresentou provas e argumentos que obstaram o acolhimento da pretensão autoral, sobretudo porque demonstrou a inexistência de falhas na prestação dos serviços e a resolução do imbróglio de forma administrativa, com prestação de auxílio e suporte em seus atendimentos, tendo se desincumbido do seu ônus, nos termos do art. 372, II do mesmo diploma legal.

Assim, coaduno-me com o entendimento defendido na r. sentença, reiterando seus termos consoante análise do seguinte trecho:

“
Apesar das alegações deduzidas na peça inaugural, deve-se considerar que, o procedimento solicitado pelo consumidor não pode ser considerado como simples, sobretudo, quando observado que logo no início dos procedimentos já ocorreu o primeiro atraso, não por culpa do consumidor ou da requerida, mas em razão da impossibilidade técnica de instalação da prótese provisória pelo inchaço causado pela extração dos dentes.

Ainda que se cogitasse eventual atraso na finalização do procedimento, fato, não demonstrado, é de se considerar que a espécie de danos pleiteada (dano moral) se traduz nos prejuízos sofridos pela pessoa em sua intimidade, em sua honra, em sua imagem e vida privada, enfim, nos direitos de personalíssimos, causando danos de tão ampla profundidade, que a pessoa tem sua vida abalada de tal ordem, que se sente impotente diante dos acontecimentos da vida, ficando, muitas vezes, sem reação para continuar a viver normalmente.

Partindo dessa premissa, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o simples inadimplemento contratual não gera dano moral. É necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico.

Sobreleva consignar que, parte da indignação relatada na peça inicial deriva da pretensão do Requerente em ter o serviço concluído antes das festividades de fim de ano, não havendo promessa nesse sentido no instrumento contratual firmado entre as partes.

Portanto, da narrativa fática apresentada na petição inicia e, corroborada pelas provas dos autos, a situação vivenciada pela requerente apesar de causar irritação, não ultrapassa a linha do mero aborrecimento, não sendo aptos a atrair a reparação por abalo moral..”

Ainda assim, no que toca o pedido de compensação por danos morais, tenho ser impossível seu acolhimento. Inicialmente porque não há, nos autos, qualquer prova de que a parte autora tenha passado por situações de dor, humilhação, vexame, ou que a ação/omissão da ré tenha lhe causado qualquer abalo psicológico, capaz de evocar a reparação pelo instituto do dano moral.

Desta feita, após rever os argumentos e provas apresentadas em sede recursal, e sendo certo que a parte autora apenas reiterou os termos já apreciados pelo d. juízo
a quo
, concluo que não há qualquer mácula na sentença vergastada, não sendo cabível a sua modificação.

Nesta linha, ressalto, ainda, que a autora não comprovou em sede recursal que efetivamente compareceu a todas as consultas agendadas e que se disponibilizando em dar andamento ao tratamento a ré quedou-se inerte. No causo em questão a ré demonstrou que a autora abandonou o tratamento.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor da causa, no entanto, suspendo sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça ora deferida, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Romilton Alves Vieira Júnior
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)